Tribunal: STJ
Processo: 5052774-39.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969664 - SC(2025/0227679-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TEOFILO NEWTON LOUREIRO DE MATTOS
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO
: BR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO LUIZ XAVIER GONÇALVES - SC037359
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS - SC047942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de execução.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 396fdb20-9e51-422e-8755-995293719b79

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969664 - SC (2025/0227679-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TEOFILO NEWTON LOUREIRO DE MATTOS
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO
: BR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO LUIZ XAVIER GONÇALVES - SC037359

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS - SC047942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de execução.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por TEOFILO NEWTON
LOUREIRO DE MATTOS contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de violação dos arts. 489, 1.022 e
1.025 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 231).

Documento eletrônico VDA52723342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:54
Código de Controle do Documento: b9e502f2-0dc5-49cb-a9dd-9d4b2baf4c9a

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão quanto à
impugnação e violação dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão quanto à
impugnação e violação do arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte embargante, com fundamento na Súmula 182/STJ,
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente um dos óbices
invocados pelo TJ/SC para inadmitir o apelo extremo, qual seja: i) ausência de
demonstração de violação dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52723342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:54
Código de Controle do Documento: b9e502f2-0dc5-49cb-a9dd-9d4b2baf4c9a

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52723342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:54
Código de Controle do Documento: b9e502f2-0dc5-49cb-a9dd-9d4b2baf4c9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.969.664 / SC
Número Registro: 2025/0227679-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119881920228240033 50527743920248240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEOFILO NEWTON LOUREIRO DE MATTOS
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
AGRAVADO
: BR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO LUIZ XAVIER GONÇALVES - SC037359
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS - SC047942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEOFILO NEWTON LOUREIRO DE MATTOS
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO : BR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO LUIZ XAVIER GONÇALVES - SC037359
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS - SC047942
Documento eletrônico VDA54006252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 525eac57-db1d-4a8a-8652-d54543c591fc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 525eac57-db1d-4a8a-8652-d54543c591fc